Tribunal: TJDFT
Processo: 0702620-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702620-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR COMO INFRATOR. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. ENTE ESTATUAL/DISTRITAL. ÓRGÃO LICENCIADOR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA DO PLANALTO CENTRAL. COMPETÊNCIA INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM. PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA. INFRAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL DO PRAZO. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PENA DE MULTA MANTIDA. VALOR ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A respeito da caracterização da pessoa como infrator e da responsabilidade da infração ambiental, o art. 46 da Lei de Política Ambiental do Distrito Federal preconiza que a infração ambiental é imputável a quem lhe deu causa de forma direta ou indireta e a quem para ele concorreu. 2. O Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n.o 623 estabeleceu que a responsabilidade por danos ambientais possui natureza propter rem, in verbis: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. Assim, tendo em vista que a Associação de moradores se beneficia do parcelamento irregular do solo, dando continuidade à produção do dano ambiental, legitima se mostra para figurar no polo como infrator. A Lei Complementar n.o 140/2011 apesar de definir como comum a competência entre os órgãos da Federação para fiscalizar a conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, excluiu a competência da autarquia federal, no caso de APAs instituídas pela União, com base apenas no ente criador da referida unidade de conservação, determinando, em regra, que a competência das licenças referentes a região integrantes de APA é do Estado. 3. No caso, constata-se que o Condomínio se encontra na APA do Planalto Central, e que apesar de ter sido criada pela União, nos termos da legislação aplicável, caberá ao ente distrital (Instituto Brasília Ambiental – IBRAM), a fiscalização e a aplicação de penalidades por supostas ilegalidades cometidas na área. 4. O art. 26 do Decreto n.o 37.506/2016, estabelece que prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado, considerando-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração. 5. In casu, o parcelamento do solo teve início em 2002, contudo permaneceu ao longo do tempo, caracterizando, por isso, uma infração permanente, considerando que por ocasião da ação de fiscalização (2018) se constatou que o parcelamento continuava irregular e em plena execução de obras. Dessa forma a prescrição da ação administrativa teve seu início computado pela lavratura do autoinfracional no ano de 2018, não havendo que se falar em prescrição. 6. O auto de infração ambiental é ato administrativo, portanto, goza de presunção de legalidade e o ônus da prova da ilicitude incumbe a quem postula o desfazimento do ato. 7. Não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto ao Auto de Infração lavrado e o processo administrativo processado e julgado pelo IBRAM, nos exatos termos legais e no estrito cumprimento do dever legal, em decorrência de infração ambiental decorrente de parcelamento irregular do solo. 8. A imposição de penalidade por infração ambiental obedecerá a Lei Distrital n.o 41/89 e o Decreto Distrital n.o 37.506/2016, podendo ser aplicada advertência por escrito, multa e embargo de obra, de forma isolada ou cumulativa. 9. Em razão da pena de multa aplicada estar nos exatos termos legais das disposições da Lei Distrital n.o 41/89 e do Decreto Distrital n.o 37.506/2016 e considerando as circunstâncias específicas do caso, não há razão para a desclassificação da conduta como leve e nem para reduzir a multa corretamente estabelecida no mínimo legal em R$ 191.607,45 (cento e noventa e um seiscentos e sete reais e quarenta e cinco centavos). 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 17 da Lei Complementar 140/2011 e 7o do Decreto S/N de 10 de janeiro de 2002, sustentando a incompetência do IBRAM/DF para a aplicação da multa, vez que se deu em razão do parcelamento de solo em área de proteção ambiental federal, denominada de APA do Planalto Central. Defende a competência do ICMBIO para a administração, supervisão, fiscalização e consequente aplicação de penalidades. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 17 da Lei Complementar 140/2011 e 7o do Decreto S/N de 10 de janeiro de 2002. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002